Tribunal: TJBA
Processo: 0005446-23.2013.8.05.0063
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0005446-23.2013.8.05.0063

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 133/1996. TERMO INICIAL. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia gira em torno do termo inicial para o pagamento do referido adicional por tempo de serviço.

O adicional por tempo de serviço foi implementado no âmbito do Município de Conceição de Coité após o advento da Lei Municipal nº 133/1996, que criou o regime estatutário dos servidores públicos.

A referida lei expressamente previu a extinção dos contratos de trabalho, com a transferência dos servidores que adquiriram estabilidade no regime celetista para o regime Estatutário, determinando o cômputo do tempo de serviço prestado ininterruptamente ao Município, a partir da data de admissão, para efeito de concessão de gratificações e outras vantagens, este é o caso dos autos, portanto não merecendo retoques a sentença recorrida.

Assim, não há se falar em retroatividade da lei, ou extensão ilegal de benefício, pois a interpretação judicial deriva da própria legislação Municipal, que determina o aproveitamento do tempo de serviço laborado sob o regime celetista para fim de incidência das gratificações.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0005446-23.2013.8.05.0063
, em que figuram, como apelante
MUNIC
Í
PIO DE
CONCEI
ÇÃ
O DO COIT
É

e como apelado o
SINDICATO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DE CONCEI
ÇÃ
O DO COIT
É

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA